Tribunal: STF
Processo: MS 38338
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório 



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Multisul Engenharia S/S Ltda., em 6.12.2021, contra acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas Especial n. 025.115/2009-2.



O caso



    2. A impetrante apresenta o histórico de tramitação, entre 2010 e 2014, do processo de tomada de contas especial, no Tribunal de Contas da União (TC n. 025.115/2009-2), “instaurada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA em desfavor do ex-prefeito do Município de Altamira/PA, Domingos Juvenil Nunes de Sousa, em razão do suposto não cumprimento do objeto do Convênio 331/2002, com vigência de 5 de julho de 2002 a 22 de fevereiro de 2004” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega ter sido “cientificada (doc. 1) acerca da existência de processo (...) por meio do Ofício 1170/2010-TCU/SECEX-PA (doc. 2), datado de 25 de maio de 2010”, tendo sido determinada “nova citação da Impetrante (doc. 4), a qual ocorreu por meio do Ofício 1822/2012-TCU/SECEX-PA, datado em 14 de novembro de 2012 (doc. 5) e recebido pela Impetrante em 21 de novembro de 2012 (doc. 6)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Relata que, prolatado o “Acórdão 4312/2014-TCU-2ª Câmara, a Impetrante foi condenada, solidariamente, a ressarcir aos cofres públicos R$ 352.935,86, em virtude de supostas irregularidades na execução das obras, bem como ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, com base no art. 57 da Lei nº 8.443/92 (doc. 7)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa ter interposto recurso de reconsideração, seguido de embargos declaratórios, ambos rejeitados no mérito pelo Acordão n. 554/2018.



    Assevera ter interposto “Recurso de Revisão (doc. 12), no qual abordou-se questões de suma relevância, como, por exemplo, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, a nulidade das vistorias e laudos, a não apreciação de documentos por esta Corte de Contas e a inconsistência da data de atualização do débito. Por meio de Acórdão 2635/2020 – Plenário (doc. 13), o Recurso de Revisão não foi conhecido, por não preencher os requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/92” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Não tendo sido conhecido o recurso de revisão, informa ter oposto embargos declaratórios, também rejeitados “por meio do Acórdão 124/2021 – TCU – Plenário, ato coator” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala ter sido “chamada a defender-se na tomada de contas especial passados mais de 5 (cinco) anos do fato, quando consumada a prescrição reconhecida pelo Supremo. O simples ato de chamar ao processo a responsável solidária não é suficiente para que seja assegurado o efetivo e pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Esses devem ser garantidos em tempo hábil” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aponta a observância do prazo decadencial para a presente impetração, pois teria sido notificada do Acordão n. 124/2021 em 9.8.2021, tendo o mandado de segurança sido protocolizado em 6.12.2021, um dia antes da expiração do prazo de cento e vinte dias. 



    Sustenta a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n. 9.873/1999, pelo que seria inaplicável o prazo decenal previsto no Código Civil, na esteira de recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, como mencionado no recurso de revisão.



    Ressalta que “o termo inicial da contagem do prazo prescricional é 5 de novembro de 2004, data da prestação de contas [e] o ofício de citação visando o chamamento da Impetrante aos autos é datado de datado de 25 de maio de 2010 e foi recebido no dia 22 de junho de 2010: quase seis anos depois” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Pondera que a “aplicação de diversos marcos interruptivos supostamente ocorridos, em maioria, durante a TCE fase interna – quando a Impetrante nem sequer fora notificada a se manifestar – além de causar imensa insegurança jurídica e ferir o contraditório e a ampla defesa, soa totalmente desarrazoado” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assinala “total ausência das causas interruptivas anteriores à citação da Impetrante, visto que os eventos que a precederam envolviam atores e fatos diversos. Não houve notificação ou citação, não houve qualquer ato inequívoco voltado a apuração específica dos fatos por parte do TCU, não houve decisão condenatória recorrível ou, ainda, qualquer ato inequívoco voltado à solução conciliatória”. Menciona julgado de minha relatoria, Mandado de Segurança n. 37.412/DF, que supostamente respaldaria sua tese. 



    Indaga “se não seria mais adequado utilizar o artigo 2ª-A para tratar da interrupção da prescrição da pretensão ressarcitória, utilizando o artigo 2º apenas para prescrição ligada a ação punitiva, isto é, prescrição da pretensão sancionatória (punitiva), uma vez que quanto ao ressarcimento ao erário não há ação punitiva, mas sim responsabilidade civil, como ressalta a doutrina e a jurisprudência especializadas” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Realça que “no artigo 2º-A não há previsão de interrupção da prescrição por qualquer mero ‘ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal’, o que entendemos mais consentâneo com os direitos e garantias fundamentais ligados à defesa e à proteção do particular frente ao Estado, o que se alinha com o novo entendimento do STF sobre a prescritibilidade em 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento (indenizatória) e essa tutela conferida à segurança jurídica” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Requer “medida liminar inaudita altera parte para suspender o processo TC-025.115/2009-2 e os efeitos da condenação imposta pelo Acórdão 4312/2014-2ªC, mantida pelo Acórdão 124/2021 – TCU – Plenário, até ulterior decisão desta Suprema Corte, tendo em vista a afronta ao entendimento desta Corte” (fl. 23, e-doc. 1).



    Pede a “procedência do pedido para conceder-se a segurança e declarar-se a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face da Impetrante e de todas as imputações trazidas nos autos” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento pela decadência do direito à impetração.



    Tem-se no processo que a rejeição de contas em desfavor da impetrante decorreu do não provimento do recurso de reconsideração na Tomada de Contas Especial n. 025.115/2009-2, instaurada em 2010, em que proferido o Acórdão condenatório n. 554/2018-TCU-2ª Câmara (e-doc. 13). A impetrante opôs embargos declaratórios, rejeitados nos termos do Acórdão n. 4010/2020-TCU-2ª Câmara, de 16.4.2020 (e-doc. 15), mantida a condenação. 



    Após a rejeição dos embargos, em 2020, a impetrante interpôs recurso de revisão sem efeito suspensivo, sequer conhecido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, entre outros fundamentos, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, nos termos do Acórdão n. 2635/2020-TCU-Plenário, de 7.10.2020:



    “Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea ‘b’, § 3º, 288, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Pinheiro Sereni Engenharia/Multisul Engenharia S/S Ltda. e dar ciência desta deliberação, bem como da instrução de peça 137, à recorrente e aos demais interessados” (fl. 2, e-doc. 17).



    4. Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei n. 8.443/1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inc. III do art. 30 desta Lei” (grifos nossos). 



    Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente efetuado na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 37.328-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2019. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2019. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (MS n. 37.548, de minha relatoria, DJe 9.12.2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (…).



    Não merecer seguimento a presente ação. É que o art. 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. E o ato impugnado no caso em exame (decisão do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000) foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2010, considerando-se publicado em 13 de julho de 2010 (§§ 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006).



    Por fim, registre-se que a interposição de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para a impetração de mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, o que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/STF” (MS n. 29.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 24.3.2014).



     



    5. Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido de que o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado da data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos no patrimônio de bens jurídicos do interessado. Neste sentido, por exemplo:



     



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:



    ‘IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.’ (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



     



    6. Comprova-se dos documentos acostados aos autos que a impetrante participou ativamente da Tomada de Contas Especial n. 025.115/2009-2, até mesmo com a interposição de recurso de reconsideração e oposição de embargos de declaração, decididos, respectivamente, em 2018, nos termos do Acórdão n. 554/2018-TCU-2ª Câmara (e-doc. 13), e em 2020, pelo Acórdão n. 4010/2020-TCU-2ª Câmara (e-doc. 15), publicado em 24.4.2020 (https://pesquisa.apps.tcu.gov.br).



    A presente impetração, de 6.12.2021 (e-doc. 27), mais de um ano depois da publicação do Acórdão n. 4010/2020-TCU-2ª Câmara, pelo qual, ao rejeitarem-se os embargos de declaração, foi mantida a condenação da impetrante naquela tomada de contas, ou do Acórdão n. 2635/2020-TCU-Plenário, de 7.10.2020, pelo qual não se conheceu do recurso de revisão e dos respectivos embargos (Acórdão n. 124/2021-TCU-Plenário), ambos sem efeito suspensivo, supera, em muito, o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, sujeitando-se a controvérsia à apreciação das instâncias ordinárias. 



    No mesmo sentido é, por exemplo, a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso:



    “Direito Administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do TCU. Prescrição da pretensão punitiva administrativa. Decadência da impetração. 



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração. Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



    Confira-se julgado nessa mesma linha, realçada a inexistência do efeito suspensivo em recurso de revisão da competência do Tribunal de Contas da União:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQUENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, ‘G’) - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS - INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 27.443-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2009).



    Consumada também, na espécie vertente, a decadência da impetração, impõe-se o indeferimento da ação mandamental.



    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



     



                      Ministra CÁRMEN LÚCIA



                              Relatora